Tribunal: TJPA
Processo: 0007369-68.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007369-68.2011.8.14.0301

APELANTE: MARIA TACIANE SAMPAIO DE SANTIAGO ADDARIO

APELADO: JOAO ROBERTO ARAGAO ADDARIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0007369-68.2011.8.14.0301

APELANTE:
MARIA TACIANE SAMPAIO DE SANTIAGO ADDARIO

Advogados do(a) APELANTE: GABRIELA ARAUJO COHEN - PA17360-A, JULIANA DE BRITTO MELLO - PA13735-A

APELADO:
JOAO ROBERTO ARAGAO ADDARIO

Advogados do(a) APELADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746-A, JAMILLY GLAUCY CARVALHO SOUZA - PA24924-A, AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO - PA8265-A, ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR - PA14279-A, MIUSHA DE LIMA GERARDO - SP439042-A, TELMA LUCIA BORBA PINHEIRO - PA7359-A, JULIO MACHADO DOS SANTOS - PA15330-A, LAYNNA LIDIA LEITE NEIVA - PA24905-A, RENAN AZEVEDO SANTOS - PA018988

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. BENS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE AO MATRIMÔNIO NÃO SE COMUNICAM. ART. 1.659, I, DO CPC. PARTILHA DA VALORIZAÇÃO DAS COTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCOMUNICABILIDADE DAS COTAS ADQUIRIDAS ANTES DO CASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0007369-68.2011.8.14.0301

APELANTE:
MARIA TACIANE SAMPAIO DE SANTIAGO ADDARIO

Advogados do(a) APELANTE: GABRIELA ARAUJO COHEN - PA17360-A, JULIANA DE BRITTO MELLO - PA13735-A

APELADO:
JOAO ROBERTO ARAGAO ADDARIO

Advogados do(a) APELADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746-A, JAMILLY GLAUCY CARVALHO SOUZA - PA24924-A, AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO - PA8265-A, ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR - PA14279-A, MIUSHA DE LIMA GERARDO - SP439042-A, TELMA LUCIA BORBA PINHEIRO - PA7359-A, JULIO MACHADO DOS SANTOS - PA15330-A, LAYNNA LIDIA LEITE NEIVA - PA24905-A, RENAN AZEVEDO SANTOS - PA018988

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA TACIANE SAMPAIO DE SANTIAGO ADDARIO
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara de Família de Belém

que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso C/C Guarda e Alimentos ajuizada por JOÃO ROBERTO ARAGÃO ADDARIO,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelada, na peça inicial (ID 9127596), que contraiu união estável com a ré, ora apelante, e optou pelo regime de separação absoluta de bens. Após, contraiu casamento sob o manto do regime de comunhão parcial de bens, porém não constituíram patrimônio no período. Da relação nasceram dois filhos, Roberta Santiago Addario (
nascida em 15/03/2006, atualmente com 18 anos) e João Victor Santiago Addario (nascido em 17/12/1999, atualmente com 24 anos)
.

Após 15 anos de relacionamento o casal resolveu pela separação, ocasião na qual o autor cedeu um imóvel de sua propriedade para a ré residir e ficou estabelecida a guarda do filho com o demandante e a guarda da filha com a ré.

Em contestação (ID 9127599), a ré arguiu, em síntese, que desconhece o instrumento particular de contrato matrimonial juntado pelo autor e afirma que jamais assinou tal documento. Aduziu que a união estável com o autor durou de 07/08/1996 até 06/03/2008 e contraíram 07/03/2008, e que o valor fornecido a título de pensão alimentícia em favor da filha (nascida em 15/03/2006, atualmente com 18 anos), é ínfimo ante as necessidades apresentadas. Sustentou que a loja a qual era proprietária era de pequeno porte e que não conseguia obter lucro há 24 meses, apenas acumulava prejuízos. Informou que o apartamento localizado no Edifício Atrium Power (unidade 3002) foi adquirido no período de convivência anteriormente ao casamento (07/08/1996 a 06/03/2008) e os demais bens foram adquiridos na constância do casamento, quais sejam: apartamento no Ed. Cláudio Monet (unidade 2000); casa de veraneio na Ilha de Mosqueiro; apartamento em Salinas no Ed. Dunas (unidade 303); carro Pajero – placa JUX 3314; carro Marca Nissan – placa JUK 8681 e; Moto Harley-Davidson – placa NSM 2886.

Por fim, requereu a guarda de ambos os filhos menores com a majoração dos alimentos para nove salários mínimos.

Em manifestação à peça de defesa, o autor reafirmou os termos da inicial rechaçou os argumentos da defesa (ID 9127601).

Audiências de conciliação que restaram infrutíferas, conforme termos juntados em ID 9127606 e ID 8127611.

Relatório psicológico realizado pela Divisão de Serviço Social das Varas de Família em ID 9127611.

Parecer Psicológico realizado pelo Ministério Público em ID 9127617, pg. 21-27.

Após, o juízo de piso exarou decisão que fixou alimentos em favor da filha e regularizou o direito de convivência dos filhos, bem como saneou o feito (ID 8127618, pg. 22-30).

Exame pericial grafotécnico apresentado em petição de ID 9127623, pg. 18-22, no qual restou constatada a identidade gráfica da assinatura constante no contrato matrimonial firmado entre as partes.

Relatório Psicossocial em ID 9127624, pg. 47 – 9127625, pg. 06.

Audiência de instrução e julgamento realizada conforme termo de ID 9127625, pg. 7-11.

Parecer do representante do Ministério Público em ID 9127635, pg. 1-17

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 9127636) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial no seguinte sentido: decretou o divórcio judicial das partes; determinou o custeio integral dos alimentos aos filhos pelo genitor; fixou guarda compartilhada com domicílio de referência a residência paterna e; estabeleceu que não existem bens a partilhar.

Após interposição de embargos de declaração pelas partes, o juízo singular manteve a decisão (ID 9127645, pg. 2).

Inconformada, a parte ré interpôs apelação.
Em suas razões recursais (ID 9127677), sustenta a apelante, em suma, que: é indevida a alteração do lar de referência, visto que a filha menor reside com a genitora desde a separação do casal ocorrida em 2011; a manutenção do pagamento da pensão alimentícia à filha menor; a necessidade de apuração da valorização da quota social das empresas do apelado no período compreendido entre março de 2008 a março de 2010 e; a comunicabilidade das parcelas referentes à quitação do imóvel localizado no Edifício Claude Monet, arguindo que imóvel foi quitado durante a constância do casamento. Ao fim, pleiteou o provimento do recurso nos termos requeridos.

Contrarrazões da parte autora/apelada na petição de ID 9127683. Em síntese, alegou que não houve modificação da guarda relativa à filha menor, mas sim alteração do lar de residência, pois, em razão de ter ficado longo tempo sem acesso à filha. Arguiu que o Conselho Tutelar emitiu parecer favorável ao genitor informando que possuía melhores condições para cuidar da filha. Sustentou a absoluta incomunicabilidade do patrimônio entre o casal, visto que a união estável foi estabelecida em regime de separação total de bens. No que tange à quitação do apartamento indicado pela apelante, aduz que foi quitado com recursos exclusivos do apelado, não havendo qualquer contribuição da apelante nos pagamentos do imóvel. Ao final, requereu pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Prepara do recurso da parte autora dispensado em razão da assistência judiciária. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita a qual defiro no presente instante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise recursal.

DA GUARDA DA FILHA MENOR

No caso, é de bem aclarar que as ações envolvendo direitos e deveres relacionados às crianças e adolescentes são orientadas pelos princípios do melhor interesse do menor e de sua proteção integral, a teor das normas insertas no art. 227 da Constituição Federal e art. 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente que, por oportuno, transcrevem-se:

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

[...] a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Examinando os autos, constato que, por meio do estudo social realizado (ID 9127624 – ID 9127625), foi sugerido que os irmãos convivessem no mesmo lar, tendo como referência de moradia a residência paterna, conforme constata-se no seguinte trecho: “...
Considerando-se a manifestação expressa por Roberta no sentido de que a convivência na casa do genitor é-lhe mais vantajosa, sobretudo do ponto de vista relacional, assim como a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, inclusive, sobre o interesse dos pais, sugere-se com referência de moradia a residência paterna, garantindo-se sua ampla convivência com a genitora, por meio de um regime flexível
.”

Logo, percebe-se que o juízo singular agiu corretamente ao estabelecer a guarda compartilha com lar de referência a moradia paterna, visto que as opiniões apresentadas, tanto no Relatório Psicossocial realizado quanto no parecer do Conselho Tutelar, foram no sentido de que os irmãos deveriam permanecer juntos tendo como lar de referência a residência paterna.

Lembro, ainda, que se trata de guarda compartilhada, ocorrendo apenas a alteração do lar de referência. Dessa forma, não há que se falar em alteração da guarda como alega a apelante, pois esta continua compartilhada, podendo visitar livremente os filhos, assim como determinado na sentença combatida.

Dessa forma, entendo que deve ser seguido o sugerido no Relatório Psicossocial, razão pela qual mantenho inalterada a sentença no tocante à guarda determinada pelo juízo primevo.

DA PARTILHA DE BENS

No que se refere à partilha de bens, entendo, após detida análise dos autos, que não merece reparo o
decisum
de piso no que tange a inexistência de bens a partilhar.

A apelante alega que, apesar do apartamento ter sido comprado antes do casamento, a quitação do imóvel (apartamento no Edifício Claude Monet) se deu durante a relação matrimonial, devendo, assim, ser dividido o valor pago em comunhão pelo casal.

Dessa feita, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, nos termos do art. 1.660, I, do Código Civil Brasileiro. Vejamos:

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

O art. 1.659, I, do Código Civil Brasileiro assim disciplina:

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

Com efeito, é incontroverso que o bem foi adquirido antes mesmo do casamento, como alegado pelo apelado e confessado expressamente pela apelante, de maneira que quanto a esse fato não há nenhuma dúvida.

Sustenta a recorrente que o imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 220.000,00, dos quais R$ 20.000,00 foram pagos pelo casal na constância do casamento, o que equivaleria a 9,5% do valor do imóvel. Assim, em razão da valorização do bem, que hoje é estimado em R$ 1.800.000,00, busca o pagamento do equivalente à metade do valor integralizado na constância da relação matrimonial.

Entretanto, em que pese o alegado pela recorrente, compreendo que caberia à parte apelante, ré na ação originária, ante a alegação da parte autora de que a recorrente não contribuiu financeiramente para quitação do bem, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante. Para tanto, bastaria apresentar comprovantes dos valores pagos ou outro meio que comprovasse o alegado, bem como que o valor dispendido para a quitação do imóvel foi adquirido na constância do matrimônio.

Entretanto, a ré, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus de provar que, de fato, realizou ou foi realizado qualquer pagamento referente ao imóvel no período alegado, bem como a origem dos valores.

Lembro que a apelante poderia ter juntado comprovante de pagamento ou extratos bancários demonstrando ser verdadeira a alegação, porém se limita a arguir sem comprovar o alegado, sem apresentar evidências e provas robustas do que alega ser verídico.

Logo, constando que não restou comprovada, nos autos, a contribuição no pagamento do imóvel apontado, escorreita a sentença vergastada.

Em verdade, a aquisição do bem imóvel anterior ao casamento e tendo a transcrição do bem se aperfeiçoado em momento posterior, por certo não dá à apelante direito a sua partilha.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - INCOMUNICABILIDADE - BEM ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO - REGISTRO FEITO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - ART. 1.661 CC - PRECEDENTES DO STJ - DECLARAÇÃO DA PARTE - SENTENÇA REFORMADA No regime da comunhão parcial comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, a título oneroso ou eventual, sendo que os bens particulares adquiridos por cada cônjuge anteriormente ao casamento são incomunicáveis, reservando-se, assim, à titularidade exclusiva. Nos termos de jurisprudência do STJ, "imóvel cuja aquisição tenha causa anterior ao casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens, com transcrição no registro imobiliário na constância deste, é incomunicável. Inteligência do art. 272 do CC/16 (correspondência: art. 1.661 do CC/02)". Apelação provida.

(TJ-MG - AC: 10000212460620001 MG, Relator: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO COM PRODUTO DE BEM ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. A união estável rege-se pela comunhão parcial dos bens, no qual se comunicam os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com exceção do que prevê o art. 1659, I , in fine, do CC, mediante a exclusão expressa dos bens que cada cônjuge possuía antes de se casar, bem como aqueles que, na constância do casamento, forem sub-rogados em seu lugar. Uma vez comprovado que o imóvel, que se pretende partilhar, foi adquirido em sub-rogação ao lote recebido por herança, não subsiste a meação.

(TJ-MG - AC: 10000210665766001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

Importante reiterar que o imóvel em questão foi adquirido antes do casamento e após a dissolução da união estável, como a própria recorrente reconheceu/confessou nos autos, não havendo que se falar, portanto, em divisão dos valores supostamente pagos relativos a 9,5% do imóvel, eis que, como já dito, não há prova do alegado.

Aliás, conforme se depreende da análise dos autos, o apelado já possuía vários imóveis e valores, sendo o bem em questão adquirido no período que as partes não mais possuíam qualquer relacionamento e antes do matrimônio, restando pendente somente a quitação da parte final dos valores pactuados, que se deu logo em seguida.

O certo é que restou demonstrado que o recorrido já possuía inúmeros imóveis, bens e valores suficientes para quitação de pequena parte do valor do imóvel (saldo devedor), de maneira que, não havendo prova nos autos em sentido contrário, incabível a partilha de bem adquirido antes do casamento e quitado (pequena parte) por sub-rogação de patrimônio já existente.

No que tange ao pedido de apuração das
quotas sociais
no período de 2008 a 2010, entendo que não merece guarida.

Examinando autos, verifico que o apelado era sócio das sociedades empresariais indicadas antes mesmo do matrimônio, sendo este fato incontroverso, pois admitido pela apelante em seu recurso. Em razão disso, mesmo conhecedora da situação, requer a meação dos valores relativos à valorização das quotas societárias.

O pedido não merece provimento. Explico.

Consoante a própria alegação da apelante, o apelado já era sócio das empresas há muito e antes mesmo do início da relação conjugal, portanto se aplica o mesmo raciocínio explanado acima.

Ora, não é possível presumir que houve valorização das quotas das sociedades empresárias no período indicado da constância do matrimônio e, caso positiva a valorização apontada, mesmo assim não haveria nenhum direito a partilha dessa valorização.

A não partilha da valorização ou da desvalorização porque não assim dizer, decorre, primeiro, do fato de que a recorrente teria que provar que contribuiu efetivamente para valorização do patrimônio. Isso, por certo, não é possível porque valorização ou desvalorização independe da contribuição ou ajuda de pessoa alheia aos quadros societários.

Contudo, o que se constata é que a apelante busca receber valores que não lhe são devidos, eis que não é sócia das empresas citadas – segundo ponto que impede a partilha. Aliás, imperioso ressaltar que as sociedades empresárias existiam muito antes do casamento e funcionavam regularmente, sem a necessidade qualquer interferência da parte recorrente – esse o terceiro ponto impeditivo da partilha pretendida.

Acrescento que a apelante não comprova que teve qualquer relevância na suposta valorização das sociedades empresárias – se é que houve essa alegada valorização, apenas aduz que talvez tenha valorizado, requerendo, dessa forma, uma apuração para averiguar se ocorreu a valorização apontada.

Destarte, a suposta valorização da empresa decorre essencialmente da própria atividade empresarial e, tendo sido estas constituídas antes do matrimônio, não há nenhuma dúvida que não integram o rol de bens comunicáveis em decorrência do término da relação matrimonial.

Colaciono o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. FASE DE EXECUÇÃO. VALORIZAÇÃO DE COTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS PELO VARÃO ANTES DO CASAMENTO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a valorização patrimonial das cotas sociais adquiridas antes do casamento ou da união estável não deve integrar o patrimônio comum a ser partilhado, por ser decorrência de um fenômeno econômico que dispensa a comunhão de esforços do casal. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 699207 SP 2015/0071048-3, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022 RSDF vol. 133 p. 103)

Logo, resta claro que não merece prosperar a pretensão recursal da apelante, motivo pelo qual mantenho a sentença em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos da fundamentação, mantendo inalterada a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/04/2024